Tribunal: TJDFT
Processo: 0718396-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS CONTADORIA. EC No 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O PRINCIPAL. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Trata-se de dispositivo presumidamente constitucional, devendo ser observado.
2. No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada determinou que a aplicação da taxa SELIC dar-se-ia a partir de dezembro de 2021, incidindo sobre o valor devido já atualizado e acrescido de juros.
2.1. Ocorre que a taxa SELIC deve ser aplicada de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com juros de mora e com correção monetária, pois a referida taxa já engloba tais índices.
3. A taxa SELIC deve incidir tão somente sobre o valor principal corrigido pelo IPCA-e até novembro/2021, e não sobre o montante acumulado até o período anterior, justamente para evitar a ocorrência de anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.